Tribunal: TJDFT
Processo: 0725639-36.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
DESPACHO Trata-se de recurso interposto em face à decisão que rejeitou exceção de pré-executividade em procedimento de cumprimento de sentença. Em meio às razões recursais, o agravante deduziu tese acerca de eventual validade da penhora e formulou pedido para a respectiva desconstituição. A par de não haver qualquer prova nos autos de que fora efetivada a constrição, a questão não foi objeto de decisão pelo juízo de origem. Ao contrário, o recorrente suscitou a matéria e encontra-se pendente de decisão. Ante eventual inovação recursal e supressão de instância e que possam configurar violações aos primados do devido processo legal, juiz natural e duplo grau de jurisdição, faculto ao recorrente manifestar-se em 5 (cinco) dias. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 27 de junho de 2025. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403